Tribunal: TJDFT
Processo: 0728142-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728142-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA RECORRIDO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA no ID no 62653821, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Outrossim, não há que se falar de condenação em litigância de má-fé, conforme requerido no ID no 61988314, porquanto não houve insistência injustificável na utilização e reiteração indevida de recurso manifestamente protelatório (AgInt no AREsp n. 1.771.589/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 10/5/2023). Pelo contrário, no caso vertente, postulou pela desistência do recurso, antes mesmo da realização do juízo de admissibilidade. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007